Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734138-16.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA DE CARNES TEIXEIRA EIRELI - ME APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Casa de Carnes Teixeira EIRELI-ME. A apelada requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em suas contrarrazões. Intime-se a apelada para que comprove, objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 02 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator